Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723984-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO HERLANIO VALCACE, ALAN SILVA DE SOUZA, RONIS ALVES DE SOUSA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator